Tribunal: TJDFT
Processo: 0734046-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – EXIBIÇÃO DOCUMENTOS – TERCEIRO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – APRESENTAÇÃO – COMPROVANTES PAGAMENTO – QUEBRA SIGILO BANCÁRIO E FISCAL – MEDIDA EXTREMA AFASTADA – AQUISIÇÃO IMÓVEL DE CUJUS – DEMONSTRAÇÃO – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO PROVA AUTOR – DECISÃO CONFIRMADA.
1. Apresentado o contrato de compra e venda de imóvel pela Construtora (Terceiro) firmado com a parte adversa, não se vislumbra resistência de sua parte quanto à exibição dos comprovantes de pagamento dos valores pactuados se informado nos autos que não mais possui a documentação, sobretudo se passados mais de 20 (vinte) anos de sua realização.
2. Eventual quebra do sigilo bancário e fiscal de Terceiro com vistas a apurar em qual conta bancária teriam sido depositados/pagos os valores referentes à compra do imóvel, apresentação de declarações de imposto de renda e documentos relativos a quem teria incorporado a obra, constitui medida extrema que, no caso, padece de justificativa plausível.
3. Conforme bem registrou o MM. Juiz, “a demonstração de que os recursos utilizados para o pagamento do preço do imóvel objeto do negócio jurídico "sub judice" seriam de titularidade da parte autora incumbe a esta parte, porque fato constitutivo de seu direito”.
4. Incumbe ao Autor a prova do fato constitutivo de seu direito quanto à alegação de que a compra do imóvel teria sido feita pelo de cujus, sendo oportuno ressaltar que além da possibilidade de levantamento e apresentação de extratos bancários do falecido referentes à compra do bem no ano de 2001 com o objetivo de demonstrar o dispêndio de valores com a aquisição, registra-se que nos autos originários foi deferido o depoimento pessoal do Réu e a oitiva de testemunhas.
5. Recurso improvido.